Tribunal: TJMT
Processo: 0006116-70.2013.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006116-70.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIELSON PEREIRA RODRIGUES - CPF: 612.741.601-97 (APELADO), NAIANY RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 018.920.281-58 (ADVOGADO), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (ADVOGADO), RENATO LOPES BARBOSA - CPF: 897.812.951-04 (ADVOGADO), LENILTON DE PAULA MELO - CPF: 040.932.201-66 (APELADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), CHARLES HENRIQUE DE ANDRADE - CPF: 044.735.551-19 (APELADO), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), CASSIA APARECIDA SILVA MENDES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VALDIR ALVES PENA (VÍTIMA), VALDIR ALVES PENA - CPF: 880.209.321-00 (VÍTIMA), LENILTON DE PAULA MELO - CPF: 040.932.201-66 (APELANTE), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), ELIELSON PEREIRA RODRIGUES - CPF: 612.741.601-97 (APELANTE), NAIANY RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 018.920.281-58 (ADVOGADO), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ELIELSON PEREIRA RODRIGUES E DESPROVEU OS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE LENILTON DE PAULA MELO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBOS
MAJORADO
S EM CONTINUIDADE DELITIVA
–
PRIMEIRO APELANTE CONDENADO PELO PRIMEIRO
FATO

E ABSOLVIDO DO
SEGUNDO – SEGUNDO APELANTE E
CORRÉU NÃO RECORRENTE CONDENADOS PELOS PRIMEIRO E SEGUNDO FATOS – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
RECURSOS DEFENSIVOS
– 1.
PRIMEIRO
E SEGUNDO APELANTES
–
PEDIDO
S
DE ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO PRIMEIRO FATO
– ALEGAÇÃO DE QUE
NÃO HÁ PROVA
DA
PARTICIPAÇÃO
DE AMBOS
NA EMPREITADA CRIMINOSA E DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO –
–
INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES COMPROVADA NO DELITO DE
ROUBO – CONDENAÇÕES MANTIDAS
–
2.
SEGUNDO APELANTE
– 2.1.
ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO PRIMEIRO FATO –
POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA DO
SEGUNDO
APELANTE EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE
ELE
E OSDEMAISCOMPARSAS– COAUTORIA CARACTERIZADA – 2.2.
POSTULADA A REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – ACOLHIMENTO PARCIAL – CULPABILIDADE E MOTIVOS DOS CRIMES
EQUIVOCADAMENTE VALORADO
S –
SANÇÃO REDIMENSIONADA, TODAVIA NÃO PARA O MÍNIMO LEGAL
– CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES ADEQUADAMENTE SOPESADAS

–
EXTENSÃO PARA O PRIMEIRO APELANTE E PARA O CORRÉU NÃO RECORRENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– 2.3.
ALMEJADA REDUÇÃO DA
S
PENA
S
INTERMEDIÁRIA
S
DO SEGUNDO FATO PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSILIBIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS –
2.4.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA
DE FOGO
– ALEGAÇÃO DE NÃO APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
INSTRUMENTO INIBIDOR APREENDIDO E EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO A SUA EFICIÊNCIA PARA PRODUZIR TIROS – 2.5.
PRETENDIDA
A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO INICIAL SEMIABERTO PARA O ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – 2.6.
PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO PROLATOR DO ÉDITO CONDENATÓRIO –
3.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
ALMEJADA A CONDENAÇÃO
DO PRIMEIRO APELANTE PELA PRÁTICA DO SEGUNDO FATO
– INACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
4.
RECURSOS DO PRIMEIRO APELANTE E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDOS E DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO AOS DEMAIS SENTENCIADOS, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1.
Deve ser afastada a tese visando à ab
solvição dos primeiro e segundo apelantes pelo crime patrimonial sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios encontradiços nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada por ambos.

2.1.
Constatada a existência de conjugação de vontades entre o
segundo
apelante e demais envolvidos no
primeiro
roubo, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1o do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância).

2.2.
A
s
pena
s iniciais
fixada
s
com alicerce em fundamentação parcialmente inidônea deve
m
ser redimensionada
s
, impondo-se a reforma do édito judicial, com fundamento no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da
Constituição Federal, a fim de que seja aplicada ao
segundo
apelante sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do
s
crime
s
que praticou.
Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, torna-se imperiosa a extensão
dessa providência
ao primeiro apelante
e ao corréu não recorrente
, visto que o juízo de primeiro grau se utilizou de fundamentação
idêntica para todos os sentenciados, encontrando-se, destarte, na mesma situação jurídica e processual do segundo apelante.

2.3.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao segundo apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

2.4.
T
endo ficado comprovado nestes autos pelas palavras das vítimas o efetivo uso do instrumento bélico como elemento inibidor, aliado à apreensão e à perícia na arma de fogo atestando a sua eficiência, não há que se falar em afastamento da majorante do emprego de arma.

2.5.
Deve ser mantido o regime inicial

semiaberto
para o cumprimento da pena
do segundo apelante, bem como a negativa de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
s de direitos, porquanto a sua sanção supera quatro anos de reclusão,
nos termos do art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal
e
art. 44, I, do aludido
Codex
.

2.6.
O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade
ao segundo apelante
não é dotado de interesse recursal, uma vez que foi atendido pelo prolator da sentença con
denatória.

3.
A man
utenção da sentença absolutória do
primeiro apelante
é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca de sua participação no crime de
roubo circunstanciado narrado no segundo fato

da
exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no a
rt. 386,
VII, do Código de P
rocesso Penal e o aforismo
in dubio pro reo
.

4. Recursos do primeiro apelante e do Ministério Público desprovidos e do segundo apelante parcialmente provido, com extensão aos demais sentenciados, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Lenilton
de Paula Melo
,

Elielson Pereira Rodrigues
e
pelo
Ministério Público
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0006116-70.2013.8.11.0006
, pelo Juízo da
3a Vara
Criminal da Comarca de Cáceres
/
MT,
con
den
ando

Lenilton
de Paula
pela prática do crime de roubo duplamente circunstanciado
(
art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal
, com a redação anterior à Lei n. 13.654/2018
)
, praticado contra a vítima Valdir Alves Pena [fato 1],
à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo
, e o absolveu do crime de roubo duplamente circunstanciado praticado contra a vítima Cássia Aparecida S
ilva Mendes [fato 2]
;
bem como
condenou Elielson e Charles Henrique de Andrade
pela prática do crime de roubo duplamente circunstanciado por duas vezes em continuidade delitiva (art. 157, § 2o, I e II,
com a redação anterior à Lei n. 13.654/2018,
c/c art. 71 do Código Penal), praticados contra as vítimas Valdir Alves Pena [fato 1] e Cássia Aparecida Silva Mendes [fato 2], ambos à sanção de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo
(
s
entença
condenatória vista
ID
104402963
, p. 183/206)
.
Registre-se
, ainda,
que Charles Henrique
e o seu defensor constituído foram intimados da sentença condenatória e manifestaram o desejo de não recorrer (ID 104402963, p. 241; ID 104402964, p. 7/8).

Lenilton
de Paula
,
nas razões que se encontram no ID
104402963, p. 224/227
, postula

a sua absolvição em relação ao delito
de roubo duplamente circunstanciado praticado contra a vítima Valdir Alves Pena [fato 1],
diante da ausência de provas suficientes para justificar a sua condenação
.

Elielson
, em suas razões recursais constantes no ID
104402964, p. 43/62
, requer:
(
i
)
o reconhecimento da nulidade
d
o suposto reconhecimento pessoal realizado sem qualquer termo ou oitiva perante a autoridade policial, vez que não obedecidos os preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal; (
ii
) a sua absolvição em relação ao delito de roubo duplamente circunstanciado praticado contra a vítima Valdir Alves Pena [fato 1]
, diante da ausência de provas suficientes para justificar a sua condenação
; (
iii
) o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal;
(
iv
)

o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e a aplicação da pena-base abaixo do mínimo legal; (
v
)
a
concessão de uma
redução
maior para

a
atenuante da confissão espontânea
reconhecida na sentença, conduzindo a sua pena, consequentemente, para aquém do mínimo legal
;
(
vi
) a exclusão da causa de aumento de pena
relativa ao
emprego de arma de fogo, ao argumento de que não houve a apreensão de qualquer artefato bélico;
(
vii
) a alteração do regime de cumprimento de pena do inicial semiaberto para o aberto; (
viii
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, por fim, (
ix
) a concessão do direito de apelar em liberdade.

O Ministério Público, nas razões vistas no ID
104402963, p. 214/218
, pugna pela condenação de
Lenilton
de Paula
pela prática do
crime de roubo duplamente circunstanciado praticado contra a vítima Cássia Aparecida Silva Mendes [fato 2], argumentando que
ele
, “
ao deixar seu veículo com seus dois comparsas armados, estando todos
unidos para o cometimento de crimes patrimoniais, no mínimo o acusado
Lenilton
foi participe do fato delituoso, assumindo o risco da produção do resultado, já que perfeitamente previsível a conduta perpetrada pelos demais.
”

Nas suas respectivas contrarrazões (
ID

104402963, p. 230/233; ID 104402964, p. 118/119; ID 104402964, p. 142/145; ID 104402966; e ID 104402967),
o
s

apelados
contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço
no ID
114974499
,
opinou
pelo
provimento d
o

recurso do
Ministério Público e pel
o des
provimento do
s

recurso
s

defensivos
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
que se encontra
no ID
104402962
, p. 9/13
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO 1

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de julho de 2013, às 13h00, na Rua Madri,
jd
Imperial, nesta cidade e comarca de Cáceres, os denunciados Elielson Pereira Rodrigues;
Lenilton
Paula de Melo e Charles Henrique de Andrade, em conluio e previamente ajustados com um terceiro não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) motocicleta marca Honda CG125 Titan KS, placa JZR-4209, 01 (um) capacete e (01) uma mochila contendo diversas ferramentas de uso profissional de propriedade da vítima Valdir Alves Pena.

Segundo apurado, em data anterior os denunciados se reuniram e planejaram a prática deste crime, ficando o denunciado LENILTON DE PAULA DE MELO responsável em fornecer o meio de transporte (carro Fiat Uno, placa NJM-7792) que levaria os denunciados até o local e a exercer vigilância para o êxito da empreitada (“dar cobertura”), enquanto os denunciados ELIELSON PEREIRA RODRIGUES e CHARLES HENRIQUE DE ANDRADE e o terceiro agente não identificado ficaram responsável pela execução dos roubos propriamente dita.

Consta dos autos que, na data e local mencionados, o denunciado LENILTON DE PAULA MELO atravessou o veículo Fiat Uno, placas NJM-7792 no caminho da vítima Valdir Alves Pena, obstruindo e interceptando sua trajetória, obrigando-a a parar a motocicleta em que trafegava.

Ato contínuo, os denunciados ELIELSON PEREIRA RODRIGUES, CHARLES HENRIQUE DE ANDRADE e o terceiro não identificado, de armas em punho apontadas na direção da vítima, desceram do carro que
era conduzido pelo denunciado LENILTON DE PAULA DE MELO gritando: “olha para baixo, não olha, se olhar atiro”, e foram em direção à vítima, tomando-lhe seu capacete, sua bolsa contendo ferramentas de uso profissional e sua motocicleta marca Honda CG125 Titan KS, placa JZR-4209.

Na sequência, após subtraírem a res, um dos denunciados montou na moto da vítima e evadiu-se do local, enquanto os outros dois comparsas e fugiram.

FATO 2

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de julho de 2013, no período vespertino, na Rua Carlos Luz, n° 16, Bairro Jardim Cidade Nova, atrás do “
Caic
”, nesta cidade e Comarca de Cáceres, os denunciados ELIELSON PEREIRA RODRIGUES, CHARLES HENRIQUE DE ANDRADE e LENILTON DE PAULO DE MELO, em conluio e previamente ajustados, subtraíram, mediante grave ameaçada exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 01 (uma) motocicleta de marca
Yamara

Crypton
Ed, placa OAX-1654, de propriedade da vítima Cássia Aparecida Silva Mendes, avaliada em R$ 4.249,00 (fls.67)

Segundo apurado, na data e horário acima mencionados, os denunciados, ELIELSON PEREIRA RODRIGUES e CHARLES HENRIQUE DE ANDRADE, utilizando o mesmo modus operandi descrito no ‘fato’, pararam o carro defronte à casa da vítima Cássia no momento em que ela fechava o portão da garagem, abordaram-na e apontaram-lhe um revólver, ordenando que entregasse a chave de sua motocicleta.

Consta ainda que a vítima, amedrontada com a situação, entregou a chave aos denunciados, que imediatamente montaram na motocicleta
Yamara

Crypton
que continha em seu bagageiro R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e empreenderam fuga, abondando no local o carro do denunciado LENILTON DE PAULA DE MELO, que, no caso ‘FATO 2’, havia se limitado a emprestar o carro para que ELIELSON e CHARLES praticassem o segundo roubo, não os tendo acompanhado até o local do crime.

Ato contínuo, a vítima Cássia acionou a polícia militar que imediatamente se fez presente no local e logrou êxito em localizar no interior do veículo utilizando nos crimes 01 (um) artefato explosivo, 01 (uma) nota fiscal da concessionária
Domani
e 01 (uma) fatura da empresa Vivo em nome do denunciado LENILTON DE PAULA DE MELO.

Na sequência, os milicianos se deslocaram até a residência do denunciado LENILTON que lhes confessou que a moto CG Titan
roubada por seus comparsas no ‘FATO 01’ encontrava-se escondida no assentamento “Facão”.

De posse destas informações, a autoridade policial, em companhia do denunciado LENILTON, deslocou-se até a localidade conhecida como “Facão” e encontrou a motocicleta subtraída no ‘FATO 01’.

Consta ainda que neste instante o denunciado ELIELSON ligou para o telefone celular do denunciado LENILTON informando que ele e CHARÇES HENRIQUE estavam próximos à “Fazenda Grendene” e necessitavam de água e comida.

Colhe-se dos autos que os milicianos
deslocaram-se
até o local indicado e efetuaram a prisão de ELIELSON e CHARLES HENRIQUE, que estavam em posse do revólver utilizado nos crimes e da motocicleta
Crypton
descrita no ‘FATO 2’.
[...]

Do recurso
de
Lenilton
de Paula Melo

Conforme relatado,
Lenilton
de Paula
postula a sua absolvição em relação ao delito de roubo duplamente circunstanciado praticado contra a vítima Valdir Alves Pena [fato 1], diante da ausência de provas suficientes para justificar a sua condenação
.

A existência material do crime de roubo duplamente ci
rcunstanciado descrito no fato 1
da denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 104402962, p. 19/20),
termos de apreensão (ID 104402962, p. 46/47 e 66),
e
boletim de ocorrência (ID 104402962, p. 90/91)
;

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa
de
Lenilton
de Paula
.

Com efeito, conquanto a vítima Valdir não tenha reconhecido nenhum dos assaltantes
que subtraíram sua motocicleta
, pois estava muito nervoso e permaneceu todo o tempo de cabeça baixa,
esclareceu
em juízo
que foi abordado por três indivíduos e identificou o veículo
Fiat
Uno utilizado pelos meliantes,
o qual
foi abandonado poucos minutos depois da fuga
na frente da casa da segunda vítima [fato 2]
, pois estava com o pneu
furado
.

Ressalte-se que
, após o roubo
contra Valdir
,
Lenilton

de Paula
foi embora guiando
a motocicleta subtraída do ofendido,
deixando o veículo Fiat Uno com
Elielson
e
Charles Henrique

para que empreendessem fuga
.

Contudo, diante do fato de que o pneu do
Fiat Uno

furou no caminho
, Elielson e Charles Henrique
abandonaram o veículo e
resolveram subtrair
a motocicleta
de proprie
dade da vítima
Cássia Aparecida Silva Mendes
, que estava
saindo da sua residência
naquele instante, a fim de prosseguir
em
na fuga.

Destaque-se, ademais, que dentro do veículo Fiat Uno, que indiscutivelmente foi utilizado nos dois roubos narrados na denúncia,
foram localizada
s uma
nota fiscal da concessionária
Domani
e
uma
fatura da empresa Vivo
, ambas
em nome

Lenilton
de Paula
.

Ao ser confrontado com essa informação,
Lenilton
de Paula
, nos seus interrogatórios prestados na Delegacia de Polícia e em juízo, admitiu ser o proprietário do Fiat Uno empregado nos roubos. Contudo, afirmou que
apenas
emprestou o carro em questão para
Elielson
, sem saber que
este

o
empregaria
para praticar os crimes patrimoniais.

Não obstante a negativa
de
Lenilton
de Paula
, o investigador de polícia
Sebastião Cardoso de Oliveira
afirmou em ambas as fases processuais que, em entrevista informal com
o apelante
, este confessou ter participado do roubo da motocicleta pertencente a Valdir e informou onde a
res furtiva
e os comparsas estavam escondidos, possibilitando, assim, a apreensão e a restituição da moto subtraída e a prisão em flagrante
de

Elielson e Charles Henrique
.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou
evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminarem injustificadamenteo apela
nte, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

De mais a mais, tal como consignou o sentenciante
:

“
É por demais fantasiosa a alegação do réu
Lenilton
de que havia somente emprestado o veículo para pessoa que mal conhecia, ou seja, somente pelo fato de que este havia vendido dois veículos para amigos. O réu
Lenilton
após ser abordado pela polícia quis dizer que seu veículo havia sido subtraído de maneira misteriosa de sua residência, sendo que afirmou ainda que não se encontrava na cidade quando dos fatos. Tal afirmação foi afastada nos autos onde se observou que o mesmo pernoitou na cidade de Cáceres/MT, o que se extrai do relato dos policiais ao abordarem seu irmão e que a meu ver possuem muito mais credibilidade do que a afirmação de seu pai
Leniro
quando ouvido em juízo, visto que nenhum motivo há para os policiais inventarem a história. Ademais, se
Lenilton
é trabalhador rural, por que motivo havia voltado para a cidade naquele dia a não ser se fosse para ir a médico ou realizar algum trabalho específico, o que não fora informado por seu genitor. Ao ser abordado pelos policiais
Lenilton
indicou com precisão o local onde a moto Titan vermelha se encontrava, sendo
esta
de propriedade de Valdir Alves Pena, situação que demonstra ter sido o mesmo a pessoa que deixou a cena do crime respectivo em posse do bem, pois senão como poderia o mesmo indicar o local de referido bem.
”

Dessa
forma, é forçoso concluir que o magistrado
concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante as duas fases da persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída
a
Lenilton
de Paula
. E, ao contrário do que sustenta sua defesa, não há que se falar em sua absolvição por falta de provas.

Do recurso de Elielson Pereira Rodrigues

Tal como

Lenilton
de Paula
, Elielson também se insurge contra a sua condenação pela prática do
delito de roubo duplamente circunstanciado praticado contra a vítima Valdir Alves Pena [fato 1], diante da
nulidade do reconhecimento pessoal e da
ausência de provas suficientes para justificar a sua condenação.

Em relação a tese de nulidade do reconhecimento pessoal, infere-se destes autos que
Elielson
foi reconhecido pessoalmente na Delegacia de Polícia apenas pela vítima
Cássia Aparecida Silva Mendes [fato 2]
, cujo roubo foi confessado por ele
em juízo
, tanto é que não recorreu contra a referida condenação. Assim, eventual nulidade do reconhecimento pessoal em nada influenciaria na sua condenação pelo roubo cometido contra
Valdir
Alves Pena [fato 1], que é
o
objeto do seu recurso,
visto que o ofendido em questão sequer
foi capaz de reconhecer quaisquer dos assaltantes
, tendo a
condenação
questionada
se embasado
nas demais provas colhidas ao longo da persecução penal
.

Com efeito
, a
existência material do crime de roubo duplamente ci
rcunstanciado descrito no fato 1
da denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 104402962, p. 19/20), termos de apreensão (ID 104402962, p. 46/47 e 66),
e
boletim de ocorrência (ID 104402962, p. 90/91)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria del
itiva que repousa induvidosa na pessoa
do

Elielson
.Isso
porque,
como já dito anteriormente, o
veículo Fiat Uno pertencente ao corréu
Lenilton
de Paula
, indiscutivelmente, foi utilizado nos dois roubos narrados na denúncia. Com efeito, conquanto a vítima Valdir não tenha reconhecido nenhum dos assaltantes que subtraíram sua motocicleta, pois estava muito nervoso e permaneceu todo o tempo de cabeça baixa, esclareceu em juízo que foi abordado por três indivíduos e identificou o veículo Fiat Uno utilizado pelos meliantes. Ademais, o veículo em questão foi encontrado abandonado
e com o pneu esquerdo
furado
cerca de mil metros de distância
de onde ocorreu o primeiro roubo
, na frente da casa da
segunda
vítima
[
Cássia Aparecida], apenas alguns minutos depois.
Cássia Aparecida
[fato 2], além de ter aduzido
na fase judicial
que os assaltantes chegaram até sua casa no
mesmo
Fiat Uno, reconheceu
Elielson
e Charles Henrique como sendo os autores. Estes dois últimos, além de terem confessado
em juízo
o roubo contra Cássia Aparecida, também afirmaram que chegaram no local a bordo do Fiat Uno, que precisou ser abandonado porque estava com o pneu furado.
Se isso não bastasse, dentro do carro abandonado foram encontrados
:
uma mochila rosa com diversas ferramentas em seu interior e um capacete da marca San Marino, que foram subtraídos da primeira vítima.

Logo, se
veículo Fiat Uno utilizado n
o segundo roubo
também foi
empregado no primeiro
delito
, a poucos metros distância e apenas alguns minutos depois, é de se concluir que os dois assaltantes que
, confessadamente,
estavam a bordo do carro em questão no segundo roubo
[
Elielson
e Charles Henrique],
também perpetraram o primeiro
.

Ademais,
conforme se infere das declarações do investigador de polícia Sebastião Cardoso de Oliveira em juízo,
logo após a apuração preliminar que apontou a participação de
Lenilton
de Paula
no primeiro roubo, este
, em entrevista informal,
delatou Elielson e Charles Henrique e informou aos policiais onde eles estavam, os quais foram presos em flagrante logo depois na posse da motocicleta pertencente a Cássia Aparecida e da arma de
fogo empregada nos dois crimes.

E
mbora
Elielson
afirme que foi torturado e coagido pelos policiais a assumir a autoria do roubo cometido contra Valdir,
aquele
não confessou o crime em questão em nenhum momento, seja na Delegacia de Polícia
ou
em juízo.

Des
s
a forma, se tortura houve esta deverá ser apurada em procedimento próprio.
Além disso, o exame de lesões corporais de Elielson, realizado pelo médico legista da
Politec
no dia da sua prisão em flagrante, não encontrou qualquer vestígio de lesão corporal na sua pessoa (ID 104402962, p.
54
e 179/181)
.

Daí por

que, diante das circunstâncias acima alinhavadas, impõe
-se reconhecer não há como ser acolhido o pedido de absolvição formulado
por
Elielson quanto ao roubo cometido contra o ofendido Valdir
, eis que, tal como acima se demonstrou, ficou
claro que
aquele
, juntamente com
L
enilton
de Paula
e Charles Henrique, foram os autores do
roubo cometido contra o ofendido Valdir
[fato 1]
.

No mesmo sentido,também não há o que se falar emreconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal,porque não remanesce qualquer dúvida que houve ajuste entre os denunciados para a prática do crime de roubo contra avítima Valdir
,
motivo pelo qual eventual resultado se comunica a todos os acusados caracterizando a coautoria e não participação de menor importância,eis que é cediço que o emprego de ameaça, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura o mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Nesse sentido, com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
. (H
abeas
C
orpus n.
147.939/SP,
relatado pelo
Min
istro
Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
10
.
05
.
2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupoou por apenas um deles. Deveras, esse entendimento vem sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser visto nos julgados
prolatados
nos seguintes
processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no
Habeas Corpus
n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e deci
de acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fatoamplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem ocontrole final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.

Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio davontadeda própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos,pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).
Destacamos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do
s
acórdão
s
abaixo resumido
s
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
05/11/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS.

1. A decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial não violou o princípio da colegialidade, na medida em que art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil combinado com o artigo 34, inciso XVIII, letra "a", do RISTJ autorizam ao Relator negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, prejudicado ou quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência desta Corte Superior, justamente o que se verificou no presente caso.

2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser remetida à apreciação da Turma. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
.

2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que
a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado
.

3. Agravo improvido.

(
AgRg
no
AREsp
1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018,
DJe
14/12/2018).
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação à temática, teve a oportunidade de afirmar:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO E DELAÇÃO DE CORRÉU – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA –
APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO
– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO – PROCEDÊNCIA QUANTO A MENORIDADE RELATIVA – APELANTE CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA SEM REFLEXO NA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação
fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante
.

In
casu
, o apelante deu suporte material, qual seja, forneceu e levou o material utilizado na prática delitiva (maçarico, botijão de gás,
etc
).

A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, não havendo interesse neste ponto.

Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente à época dos fatos contava com menos do que 21 anos.

RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DA VÍTIMA – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para reconhecer a utilização da arma de fogo.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (
EResp
961.863/RS)” (STJ, HC no 372.615/SP, Relator: Min. Jorge
Mussi
-10.2.2017).

(TJMT, N.U 0012788-88.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021,
Publicado
no DJE 22/11/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II, E §2.o-A, INC. I, E ART. 288, § ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CINCO APELANTES – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE NARCOTRÁFICO ANTE A ALEGADA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – INGRESSO DA GUARNIÇÃO POLICIAL NA
RESIDÊNCIA PRECEDIDO POR FUNDADAS RAZÕES E SUSPEITA DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 155 DO CPP –CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÃO REFORMADA – 4.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA POR UM DOS APELANTES – IMPROCEDÊNCIA – FIGURA DA COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – INCUMBÊNCIAS DO REQUERENTE QUE FORAM DECISIVAS PARA O SUCESSO DA EMPREITADA ILÍCITA
– 5. PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 6. POSTULADA A REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DERIVADO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 7. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR UM DOS RECORRENTES – POSSIBILIDADE – SÚM. 545 DO STJ – 8. PLEITEADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA DE UM DOS APELANTES – DEFERIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – 9. REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO – INVIABILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO AMPLAMENTE DELINEADOS NOS AUTOS – 9.1. POSTULADA A REDUÇÃO PARA 1/3 DO INCREMENTO DERIVADO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 68, § ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – 10. SUPLICADA A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 POR UM DOS APELANTES – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – 11. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DAS PRISÕES PREVENTIVAS – 12. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE PENA, REINCIDÊNCIA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – OBSERVÂNCIA À SÚM. 719 DO STF – 13. PREQUESTIONAMENTO – 14. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DOS APELANTES.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se os elementos informativos do inquérito e as
provas colhidas no curso da instrução atestam que o ingresso dos policiais na residência de um dos apelantes foi precedido e embasado em fundadas razões que os levaram a suspeitar de flagrante delito no interior do imóvel, assim como ocorreu na hipótese, em que, ao ser entrevistado na delegacia em razão do seu possível envolvimento em crime patrimonial, o próprio suspeito admitiu que mantinha em depósito drogas ilícitas, com desiderato mercantil, no interior do seu domicílio.

2. Descabe cogitar a absolvição por falta de provas no que toca ao crime de roubo majorado se a materialidade do delito e a autoria dos apelantes se encontram comprovadas por meio das confissões prestadas na fase extrajudicial e em juízo, do relatório de monitoramento de tornozeleira eletrônica e do relatório da quebra de sigilo dos dados telefônicos dos celulares apreendidos, além dos depoimentos judiciais prestados pelos agentes de segurança que diligenciaram na ocorrência.

3. Se não há nos autos provas seguras de que os recorrentes se associaram entre si de maneira permanente e estável com o desiderato de cometer reiteradas infrações penais, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo penal previsto no art. 288, § único, do Código Penal deve ser solvida em favor dos acusados.

4.
Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância almejado por um dos réus, na medida em que as provas dos autos atestam que a sua contribuição foi decisiva e determinante para o sucesso, ainda que efêmero, da empreitada ilícita, amoldando-se o seu envolvimento à figura da coautoria mediante divisão de tarefas
.

5. É inviável a redução das penas básicas ao mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e valoradas com arrimo em fundamentação idônea.

6. Embora inexista critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, pois esta atividade se insere no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado, mostra-se de rigor a retificação por parte da instância ad quem quanto se constatar ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como se deu na hipótese.

7. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal, sendo irrelevante se a admissão foi parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar.

8. Ressalvados os casos de
multirreincidência
reconhecida na segunda fase da dosimetria, a agravante prevista no art. 61, inc. I, e a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal devem ser consideradas igualmente preponderantes e compensadas de forma integral.

9. Restando amplamente delineada nos autos a presença das causas de aumento do crime de roubo consistentes no concurso de pessoas e no emprego de arma de fogo, descabe cogitar a exclusão das majorantes previstas no art. 157, §.2o, inc. II, e §2.o-A, inc. I, do Código Penal.

9.1. No concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, é possível a aplicação de apenas uma delas,
desde que seja a de maior expressão quantitativa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

10. A prévia imposição de medida socioeducativa por ato infracional e a existência de outro inquérito policial em curso contra o mesmo agente, assomadas às provas atestando que o apelante vinha praticando o tráfico de drogas ilícitas havia cerca de 06 (seis) meses na comarca de origem e à apreensão de petrecho comumente associado à traficância, servem para obstar o benefício do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006, pois, quando analisados de forma concatenada, revelam que o réu se dedica a atividades delituosas.

11. É inviável a concessão da liberdade provisória quando subsistem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, máxime considerando que os recorrentes permaneceram segregados durante todo o curso da instrução criminal.

12. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência constituem motivação idônea para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso que recomendaria o quantum de pena concretamente aplicada, não havendo falar, in
casu
, em inobservância ao enunciado n.o 719 da Súmula do STF ou em abrandamento do modo prisional.

13. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

14. Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida e, no mérito, parcialmente providos, com reflexos sobre as penas finais de todos os apelantes.

(TJMT, N.U 1000841-43.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021,
Publicado
no DJE 27/10/2021).
Destacamos

Noutro viés, com relação ao
s
pedido
s de
afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e a aplicação da pena-base abaixo do mínimo legal,
estas são as assertivas lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta a
Elielson
:

[...]
DA DOSIMETRIA DA PENA.

[...]

ELIELSON PEREIRA RODRIGUES

2o Fato

O Código Penal atribui para o crime de roubo (art. 157, caput) a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. Quando houver a incidência como no presente caso, das causas de aumento previstas no § 2o, a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade.
Uma das causas de aumento será utilizada na fase de fixação da pena base (concurso de agentes)

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta elevado. No que se refere aos antecedentes, verifica-se que estes não se encontram maculados (Súmula 444 – STJ.
Resp
n°. 730.352.
Rela
. Maria Thereza de Assis Moura). Nada há nos autos sobre a conduta social do acusado, assim como sobre sua personalidade. As circunstâncias são desfavoráveis, visto que o réu praticou o crime em concurso de pessoas. Os motivos do crime não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta. O fato praticado não causou graves consequências. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O acusado confessou o delito praticado, motivo pelo qual diminuo sua pena em 06 (seis) meses de reclusão.

Não há agravantes nem outras atenuantes a serem consideradas.

Existem duas causas de aumento de pena, quais sejam, ameaça exercida como emprego de arma e concurso de pessoas, sendo que uma já fora utilizada para a fixação da pena base, e diante de tal fato, utilizo-me somente do emprego de arma de fogo, nesta fase, onde majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Vejamos o que diz a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. TRANSPOSIÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDENATÓRIA MANTIDA. I. Na apuração de crimes patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando em consonância com os demais elementos probatórios. II. Na hipótese dos autos, não deve prosperar o pedido de reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal (participação de menor importância), quando suficientemente evidenciado que o réu contribuiu, de forma efetiva e necessária, para a consumação do crime de roubo duplamente circunstanciado narrado na denúncia, porquanto conduziu o veículo e proporcionou a fuga de todos os autores na posse da. Res furtiva
. ,
a demonstrar evidente situação de coautoria. III. No crime de roubo
circunstanciado, existindo duas causas de aumento, uma delas pode ser considerada para majoração da pena-base e a outra para o incremento da reprimenda na terceira fase da dosimetria.
lV
. Recurso conhecido. NEGOU-SE PROVIMENTO. (TJDF;
Rec
2015.13.1.001174-0; Ac. 922.331; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Humberto
Adjuto
Ulhôa; DJDFTE 01/03/2016; Pág. 343) Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados estes a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente.

Não há causas de diminuição que possam modificar a pena.

Condeno ainda o réu a pena de quinze dias multa, fixadas.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima e o valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

1o Fato

O Código Penal atribui para o crime de roubo (art. 157, caput) a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. Quando houver a incidência como no presente caso, das causas de aumento previstas no § 2o, a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade. Uma das causas de aumento será utilizada na fase de fixação da pena base (concurso de agentes)

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta elevado. No que se refere aos antecedentes, verifica-se que estes não se encontram maculados (Súmula 444 – STJ.
Resp
n°. 730.352.
Rela
. Maria Thereza de Assis Moura). Nada há nos autos sobre a conduta social do acusado, assim como sobre sua personalidade. As circunstâncias são desfavoráveis, visto que o réu praticou o crime em concurso de pessoas. Os motivos do crime não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta. O fato praticado não causou graves consequências. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há agravantes nem outras atenuantes a serem consideradas.

Existem duas causas de aumento de pena, quais sejam, ameaça exercida como emprego de arma e concurso de pessoas, sendo que uma já fora utilizada para a fixação da pena base, e diante de tal fato, utilizo-me somente do emprego de arma de fogo, nesta fase, onde majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando a pena em 06 (seis) anos de reclusão.

Vejamos o que diz a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. TRANSPOSIÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDENATÓRIA MANTIDA. I. Na apuração de crimes patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando em consonância com os demais elementos probatórios. II. Na hipótese dos autos, não deve prosperar o pedido de reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal (participação de menor importância), quando suficientemente evidenciado que o réu contribuiu, de forma efetiva e necessária, para a consumação do crime de roubo duplamente circunstanciado narrado na denúncia, porquanto conduziu o veículo e proporcionou a fuga de todos os autores na posse da. Res furtiva
. ,
a demonstrar evidente situação de coautoria. III. No crime de roubo circunstanciado, existindo duas causas de aumento, uma delas pode ser considerada para majoração da pena-base e a outra para o incremento da reprimenda na terceira fase da dosimetria.
lV
. Recurso conhecido. NEGOU-SE PROVIMENTO. (TJDF;
Rec
2015.13.1.001174-0; Ac. 922.331; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Humberto
Adjuto
Ulhôa; DJDFTE 01/03/2016; Pág. 343) Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados estes a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente.

Não há causas de diminuição que possam modificar a pena.

Condeno ainda o réu a pena de quinze dias multa, fixadas.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima e o valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Do crime continuado

Por fim, considerando que os delitos foram perpetrados em curto intervalo de tempo, nas mesmas circunstâncias e modus operandi, é de ser reconhecida a continuidade delitiva. Assim, aumento a pena do delito mais grave, em 1/6, restando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

As penas de multa se aplicam de forma integral e distinta, conforme a regra do art. 72 do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deve ter cumprimento no regime inicial
semi-aberto
, conforme a regra do art. 33, §2o, “b” do CP. Outrossim, considerando que o acusado não permaneceu segregado cautelarmente, não há influência da detração na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.
[...]

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, depreende-se que foram negativadas pelo juízo de primeiro grau a culpabilidade
do agente
e as circunstâncias
e
os motivos
do crime, ao passo que as demais circunstâncias judiciais foram reputadas como neutras ou inerentes ao tipo penal.

No que tange as circunstâncias do crime, o juízo de primeiro grau
, acertadamente,
utilizou de forma residual a causa de aumento do concurso de agentes para sopesá-las negativamente, pois apenas o emprego de arma de fogo foi utilizado para agravar a
pena
na terceira fase da dosimetria.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo, que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas na fixação da pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
e a exasperação não seja superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, como se depreende do acórdão a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da

pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2. Nos termos da orientação desta Casa, é "plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (
AgRg
no
REsp
n. 1.551.168/AL, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
2/3/2016).

3. Embora a sanção final aplicada ao réu não ultrapasse 8 anos de reclusão, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, é possível a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da sanção, tendo em vista o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 603.344/SP, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020,
DJe
13/10/2020)
Destacamos.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento em relação à matéria acima tratada, ao editar o Enunciado n. 32 assim grafado:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Por outro lado
, necessário
se faz afastar a valoração negativa conferida à culpabilidade do
apelante
, visto que o magistrado não apresentou qualquer fundamentação, assim como aos motivos do crime, pois se baseou circunstância inerente ao tipo penal, qual seja, o desejo de lucro fácil.

Todavia, não há como fixar as
sanções
iniciais aquém do mínimo legal, como pretende
Elielson
,
por caracterizar ofensa ao princípio da legalidade, tendo em
vista que o legislador já cuidou de estipular a pena mínima para
o
crime, não podendo o julgador modificá-lo, em observância ao princípio da separação de poderes.

Assim,
tendo em vista
que o sentenciante aumentou

as sanções iniciais para os dois crimes de roubo em 6 (seis) meses, em razão de três circunstâncias judiciais negativas, e considerando que duas delas foram afastadas nesta oportunidade, devem as penas-base ser estabelecidas em 2 (dois) meses acima do mínimo legal.

Consigne-se, por i
mportante, que o acolhimento parcial do pleito
de redução
das
sanções iniciais
dos crimes de roubo
, postulado
por
Elielson
, deve ser estendido
a

Lenilton
de Paula
e Charles Henrique
com base no art. 580 do Código de Processo Penal, na medida em que ambos se encontram em situação juridicamente idêntica.

Todavia, não há como acolher o pedido
Elielson
visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que as penas intermediárias sejam readequadas para aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da
confissão espontânea
, uma vez que a incidência da minorante em alusão não pode reduzi-las abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre
atenuam a pena
,
é ce
rto que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo flexibilizar, portanto, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva
,
deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex

desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 155, §1o, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – LESÃO JURÍDICA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA DE PEQUENO VALOR OU COMO INEXPRESSIVA – RES AVALIADA EM R$ 980,00 (NOVECENTOS E OITENTA REAIS) – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DA MESMA ESPÉCIE - PEDIDOS SUCESSIVOS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REPOUSO NOTURNO – INVIABILIDADE – MAJORANTE EVIDENCIADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DOS AGENTES POLICIAIS E LAUDO PERICIAL –
APLICAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUEM DO MÍNIMO – INAPLICABILIDADE – SUMULA 231 STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A aplicação do princípio da insignificância não pode ser realizada sem restrições, sob pena de originar situações de perigo, permitindo que qualquer indivíduo justifique a prática de “pequenos delitos” no citado postulado, incentivando a criminalidade e trazendo o sentimento de impunidade à população. In
casu
, a res
subtracta
consiste em um 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta à fl. 37-IP, o que não pode ser considerado valor ínfimo, em um país em que o salário-mínimo vigente no período era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).
O reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo
esta
a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
É inviável o afastamento da causa de aumento de pena relativa à prática do crime de furto durante o repouso noturno quando existe prova apta a justificar tal incremento.

(STJ N.U 0013133-56.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INEXISTÊNCIA DE CONFIANÇA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA,
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA E REDUÇÃO DAS PENAS – VALOR SUBTRAÍDO CORRESPONDENTE À MAIS DE 40% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - ABUSO DE CONFIANÇA DECORRENTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABUSO DE CONFIANÇA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NÃO CONDUZ AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS NA SENTENÇA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTES NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF
- ARREPENDIMENTO POSTERIOR - INTEGRAL REPARAÇÃO DO DANO OU A RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA COISA ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO COMPROVADOS - REDUÇÃO DA PENA IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “A aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
697529/MG) O c. STJ já decidiu que “a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 40% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos” (
AgRg
no
AREsp
1099050/SP). “A presença de câmeras de segurança, por si só, não afasta a confiança depositada nos empregados, mormente quando não impede a consumação do furto e nem são monitoradas constantemente, só existindo para verificação posterior de alguma eventualidade” (TJDFT, AP no 0019131-30.2016.8.07.0001).
A preexistência de atenuante não pode “conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231)
.
O c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema [circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal] e reafirmou jurisprudência no julgamento do RE no 597270 QO-RG.
Se não comprovada a integral reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa até o recebimento da denúncia (CP, art. 16), a redução da pena por arrependimento posterior afigura-se impertinente (STJ,
AgRg
no
REsp
1320325 PA).

(N.U 0012867-18.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 15/04/2021).
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que malgrado
Elielson
tenha aduzido que referido postulado sumular não é vinculante, é fato que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário
n. 597.270, relatado pelo
M
inistro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela
C
orte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).
Destacamos

Logo, impossível a redução das penas intermediárias
de Elielson
para aquém do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange ao pedido visando o afastamento da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que não houve a apreen
são de qualquer artefato bélico, mais uma vez, não merece prosperar.

Isso porque, ao contrário do que sustenta
Elielson
, a arma de fogo empregada nos dois roubos narrados na denúncia
,
carregada com seis munições calibre 22 intactas, foi apreendida pela Polícia Judiciária Civil e periciada pela
Politec
, que atestou que o artefato bélico é eficiente para produzir disparos, conforme comprovam o termo
de apreensã
o (ID 104402962, p. 46/47 e 66) e o Laudo Per
i
cial n.
400.02.03.2013/0683 (ID
104402962
, p. 185/194).

Ademais, as duas vítimas, quando inquiridas em juízo, foram uníssonas ao afirmar que um assaltantes portava arma de fogo,

não subsist
indo
dúvida de que

houve o
emprego de arma de fogo na
s
empreitada
s
criminosa
s
em alusão, impondo-se consignar, ademais, que a não apreensão do artefato bélico e o fato de não ter sido submetido à perícia
, ainda que fosse verdadeiro,
não excluem a majorante em questão, porquanto as demais provas existentes nestes autos demonstraram a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso.

Aliás, sobre essa temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seg
uinte reda
ção:
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no R
ecurso
Esp
ecial
n. 961.863/RS, pela Terceira Seção, encerrou a discussão no que alude ao assunto
, firmando o entendimento de que “
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão, haja vista que já traz em si potencial de lesividade
.”

E, em relação ao tema, não é demais reproduzir o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizado no acórdão abaixo ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de queédespicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência damajorantedo § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que
evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel.Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020).
Destacamos

Logo, tendo ficado comprovado nestes autos pelas palavras das vítimas o efetivo uso do instrumento bélico como elemento inibidor,
aliado à apreensão e à perícia na arma de fogo atestando a sua eficiência
, não há que se falar em afastamento da majorante do
emprego de arma.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal,
passo a redimensionar as penas impostas ao
s
condenados
pelo
s
crime
s
de roubo circunstanciado desta forma:

Da pena de
Elielson Pereira Rodrigues

Do crime de roubo cir
cunstanciado descrito no Fato 01

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, fixo a sanção inicial em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase,
não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas
, conservando, portanto, o quantitativo intermediário em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa para a pena em formação.

Na terceira fase, vejo que não há causas de diminuição a serem sopesadas; e, por isso, deixo como está o recrudescimento em
1
/3 (um terço) por conta da majorante do emprego de arma de
fogo, resultando na sanção de 5
(
cinco
) anos
,

6
(
seis
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão
e 16
(
dezesseis
) dias-multa
.

Do crime de roubo circunstanciado descrito no Fato 02

Na
primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal,
mantida a valoração negativa das
circunstâncias do crime,
fixo
a sanção inicial em 4 (quatro) anos e
2
(
dois
) meses de reclusão e 1
2
(
doze) dias-multa.

Na segunda
fase, conservo a incidência da atenuante
da confissão espontânea
, motivo pelo qual
reduzo a pena em formação para o mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
, aplicando,
in
casu
, a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as atenuantes não podem reduzir a pena aquém do menor quantitativo previsto em lei.

Na terceira fase, vejo que não há causas de diminuição a serem sopesadas; e, por isso, deixo como está o recrudescimento em
1
/3 (um terço) por conta da majorante do emprego de arma de
fogo, resultando na sanção de 5
(
cinco
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão
e 13 (treze) dias-multa
.

Do
concurso de crimes

Incidindo a regra da continuidade delitiva,
procedo à majoração da maior pena (fato 1)
na razão d
e 1/6 (um sexto), uma vez que
Elielson
praticou
dois crimes de roubo. E, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o critério de aumento da pena em questão se faz em razão do número de infrações praticadas, estabeleço a
sanção final em 6 (seis) anos, 5
(
cinco
) meses e
23
(vinte
e três) dias de reclusão.

As penas de multa se aplicam de forma integral e distinta, conforme a r
egra do art. 72 do Código Penal, resultando na sanção pecuniária de 29
(
vinte e nove
) dias-multa,
que devem ser
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Do regime prisional e da substituição da pena privativa de liberdade

No que diz respeito ao regime de cumprimento de pena, mantenho o inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “
b
”
, do Código Penal; registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
s de direitos, porquanto não foram
preenchido
s
por Elielson
o
s
requisito
s
objetivo
s
do art. 44, I, do aludido
Codex
, visto que os crimes foram cometidos com
grave ameaça à pessoa

e sua pena supera quatro anos de reclusão
.

Da pena de
Charles Henrique de Andrade

Do crime de roubo circunstanciado descrito no Fato 01

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, fixo a sanção inicial em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, conservando, portanto, o quantitativo intermediário em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa para a pena em formação.

Na terceira fase, vejo que não há causas de diminuição a serem sopesadas; e, por isso, deixo como está o recrudescimento em 1/3 (um terço) por conta da majorante do emprego de arma de fogo, resultando na sanção de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Do crime de roubo circunstanciado descrito no Fato 02

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, fixo a sanção inicial em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, conservo a incidência da atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual reduzo a pena em formação para o mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, aplicando,
in
casu
, a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as atenuantes não podem reduzir a pena aquém do menor quantitativo previsto em lei.

Na terceira fase, vejo que não há causas de diminuição a serem sopesadas; e, por isso, deixo como está o recrudescimento em 1/3 (um terço) por conta da majorante do emprego de arma de fogo, resultando na sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Do concurso de crimes

Incidindo a regra da continuidade delitiva, procedo à majoração da maior pena (fato 1) na razão de 1/6 (um sexto), uma vez que
Charles Henrique
praticou dois crimes de roubo. E, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o critério de aumento da pena em questão se faz em razão do número de infrações praticadas, estabeleço a sanção final em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Considerando que a
s penas de multa se aplicam de forma integral e distinta, conforme a regra do art. 72 do Código Penal, a sanção pecuniária
fica estabelecida em
29(vinte e nove) dias-multa, que devem ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Do regime prisional e da substituição da pena privativa de liberdade

No que diz respeito ao regime de cumprimento de pena, mantenho o inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “
b
”
, do Código Penal; registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
porquanto não foram
preenchido
s
por Charles
Henrique
o
s
requisito
s
objetivo
s
do art. 44, I, do aludido
Codex
, visto que os crimes foram cometidos com
grave ameaça à pessoa

e sua pena supera quatro anos de reclusão.

Da pena de
Lenilton
de Paula Melo

Do crime de roubo circunstanciado descrito no Fato 01

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, fixo a sanção inicial em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, conservando, portanto, o quantitativo intermediário em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa para a pena em formação.

Na terceira fase, vejo que não há causas de diminuição a serem sopesadas; e, por isso, deixo como está o recrudescimento em 1/3 (um terço) por conta da majorante do emprego de arma de fogo, resultando na sanção de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
, a fim de evitar
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, mantenho a sanção pecuniária em 15
(
quinze
) dias-multa, que devem ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Do regime prisional e da substituição da pena privativa de liberdade

No que diz respeito ao regime de cumprimento de pena, mantenho o inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “
b
”
, do Código
Penal; registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
porquanto não foram
preenchido
s
por
Lenilton
de Paula
o
s
requisito
s
objetivo
s
do art. 44, I, do aludido
Codex
, visto que os crimes foram cometidos com
grave ameaça à pessoa

e sua pena supera quatro anos de reclusão.

Por fim, em relação ao pleito de Elielson visando o reconhecimento do direito de aguardar o recurso em liberdade, é fato que respondeu ao processo solto, não havendo qualquer determinação de sua prisão pelo prolator da sentença condenatória, de modo que, nesse ponto, falta-lhe interesse recursal.

Do recurso do Ministério Público

Inicialmente, cumpre registrar que embora o Ministério Público tenha, na conclusão das razões do seu
recurso, postulado a condenação de
Lenilton
de Paula Melo, Elielson Pereira Rodrigues e Charles Henrique de Andrade
pela prática
do crime descrito n
o fato 2
da denúncia, se trata de mero erro material na sua interposição, já que os dois últimos já foram condenados nos termos pleiteados pelo órgão acusador, o que demonstra que não há interesse recursal. Ademais,
analisando detidamente todos os argumentos contidos nas razões recursais, infere-se, sem sombra de dúvidas, que o Ministério Público pretendeu impugnar apenas a absolvição de
Leniton

de Paula
q
uanto ao roubo cometido contra a ofendida

Cássia Aparecida Silva Mendes [fato 2]
, motivo pelo qual
será analisada apenas essa parte do recurso ministerial
.

Feito esse esclarecimento,
verifica-se que
a
existência material do crime de roubo duplamente ci
rcunstanciado descrito no fato 2
da denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 104402962, p. 19/20), termos de apreensão (ID 104402962, p. 46/47 e 66),
e
boletim de ocorrência (ID 104402962, p.
69/74
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Contudo,
não assiste razão ao Ministério Público, porquanto a
autoria atribuída
a
Lenilton
de Paula
não ficou comprovada de forma indene de dúvidas nestes autos.

Como se sabe, para embasar um veredicto de natureza penal, é preciso a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência do apelado para a prática do crime em apuração.

Com efeito, durante a persecução penal foram reunidos apenas suposições e indícios de que
Lenilton
de Paula
teria
participado do roubo

cometido contra
Cássia Aparecida Silva Mendes
,

porque
era o dono do Fiat Uno empregado
por

Elielson Pereira Rodrigues e Charles Henrique de Andrade
na prática do ilícito em alusão, além de ter participado de outro roubo com os dois alguns minutos antes.

Ocorre que, após o roubo contra a primeira vítima perpetrado pelos três sentenciados,
Lenilton
de Paula
foi embora guiando a motocicleta subtraída do ofendido,
deixando o veículo Fiat Uno com
Elielson
e
Charles Henrique

para que empreendessem fuga
.

Contudo, diante do fato de que o pneu do
Fiat Uno

furou no caminho
, Elielson e Charles Henrique
abandonaram o veículo e
resolveram subtrair
a motocicleta
de proprie
dade da vítima
Cássia Aparecida Silva Mendes
, que estava saindo da sua residência naquele instante, a fim de prosseguirem na fuga.

Conquanto o
presentante
do Ministério Público tenha argumenta
do que
Lenilton
de Paula
, “
ao deixar seu veículo com seus dois comparsas armados, estando todos unidos para o cometimento de crimes patrimoniais, no mínimo o acusado
Lenilton
foi participe do fato delituoso, assumindo o risco da produção do resultado, já que perfeitamente previsível a
conduta perpetrada pelos demais
”
, infere-se das provas produzidas que o segundo crime foi cometido de forma improvisada
por
Elielson e Charles
Henrique
, vez que durante a fuga do primeiro roubo, o pneu Fiat Uno furou, motivo pelo qual os dois abandonaram o veículo e subtraíram a motocicleta da segunda vítima para continuar a empreender fuga.

Ademais, a vítima Cássia Aparecida afirmou peremptoriamente que o crime foi praticado apenas por
Elielson e Charles Henrique
.

Assim, ainda que
Lenilton
de Paula
tenha emprestado o veículo utilizado no assalto, deve ser mantida a sua absolvição
proferida pelo
juízo de primeiro grau,
pois não houve comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo) com relação a tal crime,
tampouco existindo
qualquer prova de que
ele
tenha participado de tal ilícito.

Não é demais deixar registrado que
meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, em absolvição, porque no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, não se pode olvidar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do
julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez, Corte de Justiça, em relação ao tema deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2o, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – RECURSO PROVIDO.
A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo
”
.
(N.U 0000337-88.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos
do art. 386, inc. VII, do CPP
.
Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022).
Destacamos

Diante disso, deve prevalecer a concatenação das provas realizadas pelo prolator da sentença que absolveu
Lenilton
de Paula
, na medida em que os elementos indiciários que, de início, serviram de base à
persecutio
criminis
, durante a instrução, não se confirmaram, inviabilizando assim sua condenação.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao
s
recurso
s
do
Ministério Público

e de
Lenilton
de Paula Melo
.

E
,
por outro lado,

dou parcial provimento
ao
recurso de

Elielson Pereira Rodrigues
, para afastar a valoração negativa conferida à culpabilidade do agente e aos motivos do crime, reduzindo proporcionalmente suas sanções iniciais, e, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, estendo tal providência para
Lenilton
de Paula Melo
e
Charles Henrique de Andrade
, de modo que a pena definitiva de cada um foi redimensionada da seguinte forma:
Elielson e Charles Henrique
:
6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
29 (vinte e nove) dias-multa
, calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
Lenilton
de Paula
:
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
15 (quinze) dias-multa
, calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do sa
lário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022